Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726326-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLDEMAR MATTOS FILHO, VIVIANNE ABREU DE MORAES, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO PARCELAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO REAL SERRANA APELADO: VIBRA ENERGIA S.A, TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA. - EPP, RILDO BERALDO VIEIRA D E S P A C H O Na procuração de ID 33899731 somente a ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO PARCELAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO REAL SERRANA outorga poderes ao causídico Dr. Laci Marcos Dias, OAB/DF 61.347. À Secretaria, então, para manter o cadastro da Dra. Bibiana Abreu de Moraes, OAB/GO 22323 em relação aos apelantes OLDEMAR MATTOS FILHO e VIVIANNE ABREU DE MORAES. Digam os apelantes OLDEMAR MATTOS FILHO e VIVIANNE ABREU DE MORAES se aderem ao pedido de desistência do recurso ou manifestam-se pelo prosseguimento do julgamento do apelo. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator